Tribunal: TJDFT
Processo: 0710215-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS INFORMALMENTE CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO REQUERIDO PELO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação por supostos serviços prestados sem formalização contratual, em ação de cobrança proposta por trabalhador autônomo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado do feito e (ii) a necessidade de comprovação do fato constitutivo do direito alegado em ações de cobrança, no caso de réu revel.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo de origem oportunizou a produção de provas, tendo inclusive intimado o autor a apresentar documentos.
4. Apesar disso, o próprio autor requereu o julgamento antecipado do mérito, inviabilizando a alegação de cerceamento de defesa. 5. A ausência de comprovação mínima dos serviços alegadamente prestados impõe o reconhecimento da improcedência da demanda, por ausência de prova do fato constitutivo do direito, conforme art. 373, I, do CPC. 6. A revelia do réu não exime o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito: “apesar das alegações da parte autora serem consideradas presumidamente verdadeiras, conforme determinação do art. 344 do CPC, tal fato não a desincumbe de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC” (TJDFT, Apelação Cível 0730872-50.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 02/03/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando o próprio autor requer o julgamento antecipado do mérito. 2. A ausência de provas mínimas da contratação e da efetiva prestação dos serviços impõe o reconhecimento da improcedência do pedido, ainda que o réu seja revel."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 355, II; 370, parágrafo único; 373, I; 344.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0730872-50.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 02/03/2023.